Tribunal: TJSP
Processo: 1000036-04.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
– USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – Carência da ação decretada – Via eleita inadequada – Imóvel que já consta de plano de partilha homologado – Autores herdeiros e que pretendem, com a presente ação, se esquivar do recolhimento do ITCMD – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000036-04.2017.8.26.0269; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Usucapião Ordinária

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Itapetininga

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – Carência da ação decretada – Via eleita inadequada – Imóvel que já consta de plano de partilha homologado – Autores herdeiros e que pretendem, com a presente ação, se esquivar do recolhimento do ITCMD – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367390
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000036-04.2017.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes RALF
ROGÉRIO ANTUNES LEME e MARIANY MÁXIMO DOS SANTOS, são apelados
AMARILDO ANTONIO LEME, GISELI CAMPOS DE CAMARGO LEME, ANTONIO
BATISTA LEME, IRAI APARECIDA LEME DE CAMPOS e JOAO CARLOS
GUILIANI DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000036-04.2017.8.26.0269 -Voto no 43.069
2
Voto no: 43.069
Apelação Cível no: 1000036-04.2017
Comarca: Itapetininga - 3a Vara
1a Instância: Processo no: 100003604/2017
Aptes.: Ralf Rogério Antunes Leme e outro
Apdos: Amarildo Batista Leme e outros
VOTO DO RELATOR
EMENTA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO Carência da
ação decretada Via eleita inadequada Imóvel que já consta de
plano de partilha homologado
Autores herdeiros e que
pretendem, com a presente ação, se esquivar do recolhimento do
ITCMD Sentença mantida Recurso improvido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida em autos de Ação de Usucapião Extraordinário, julgada extinta,
sem exame do mérito, com fulcro no artigo 485, I e VI, ambos do CPC,
condenando os autores no pagamento das custas e despesas processuais.
Inconformados, apelam os vencidos (fls. 533/544),
sustentando a necessidade de reforma da r. sentença recorrida, sob o
argumento de que se a intenção fosse se esquivar do recolhimento do
ITCMD, não teriam ingressado com ação de arrolamento de bens.
Prosseguem os recorrentes dizendo que a demanda foi
ajuizada tendo em vista que contempla área maior do que aquela constante da
matrícula e que, face a quantidade de herdeiros, restou justificado o manejo
da via eleita que se mostra correta. Aguardam o provimento recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000036-04.2017.8.26.0269 -Voto no 43.069
3
julgando-se a ação procedente.
Não foram oferecidas contrarrazões.
É o relatório.
Inicialmente, recebo o apelo no duplo efeito, à luz do
disposto no artigo 1.012, caput, do CPC, passando ao seu julgamento, em
atenção ao inciso II do artigo 1.011 do mesmo diploma legal.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos dos apelantes, reputo correta
a a r. sentença recorrida ao julgar extinta, sem exame do mérito, a presente
ação de usucapião.
Com efeito, a área rural objeto da prescrição aquisitiva
foi objeto de inventário e possui, além dos apelantes, outros herdeiros (alguns
sequer integraram a lide).
De qualquer forma, já teve seu plano de partilha
homologado, motivo pelo qual, conforme bem observa o d. Magistrado
sentenciante, “... os autores pretendem com a ação de usucapião se
esquivar do recolhimento do tributo devido, deixando clara a intenção de
não recolher os emolumentos cartorários para doação/transferência do
imóvel. A procedência da ação acarretaria prejuízo erário estadual, pois
se constata, também, o hialino propósito de utilizar-se do Poder
Judiciário para evitar o recolhimento do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doação (ITCMD)...” (fls. 528).
Inadequada, portanto, a via eleita.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Ação de usucapião. Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000036-04.2017.8.26.0269 -Voto no 43.069
4
extinção. Inconformismo dos autores. A ação de usucapião não se presta
para partilhar imóvel em decorrência da sucessão hereditária. Correto
promover o inventário para apuração dos quinhões porque a ação de
usucapião não é sede apropriada para o levantamento de herdeiros e
muito menos da fixação da proporção de cada um. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento (Apelação n
3002279-62.2013.8.26.0450, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES, j. 06.07.2017, v.u.).”
Fica, pois, mantida a r. sentença guerreada, em seus
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator